Tribunal: TJBA
Processo: 0372607-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0372607-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILU NEVES DE SA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO COM PARCELAS FIXAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, firmado com instituição financeira por meio de contrato de adesão com parcelas fixas. A apelante alegou que, ao final do contrato, percebeu ter pago valor supostamente superior ao que seria razoável, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e indenização por suposta negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cláusulas abusivas no contrato de financiamento bancário com prestações fixas, justificando sua revisão; (ii) verificar se houve negativação indevida apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que estabelece o valor das parcelas em contratos com prestações fixas decorre diretamente da taxa de juros prefixada livremente pactuada, sendo de conhecimento do consumidor no momento da contratação, o que afasta a alegação de surpresa contratual.

Nos contratos de adesão, a aceitação das condições pelo consumidor, com ciência do valor final a ser pago e prazo para quitação, exclui vício de consentimento, especialmente quando não demonstrado qualquer desequilíbrio contratual concreto.

A revisão contratual com base apenas na alegação genérica de “pagamento excessivo” não se sustenta sem elementos probatórios, como perícia, simulação de cálculos ou especificação de cláusulas violadoras do CDC.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva, previstas nos arts. 421 e 422 do CC, não foram violadas no caso concreto, pois o contrato foi integralmente cumprido e a insurgência da parte surgiu apenas após sua finalização.

Não se verificou a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pois a autora apenas apresentou consulta genérica sem comprovação de negativação efetiva ou existência de dano.

A ausência de prova da abusividade contratual e da ocorrência de ato ilícito impede a procedência dos pedidos de revisão e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de prestações fixas em contrato de financiamento bancário, com valores previamente conhecidos e aceitos pelo consumidor, não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio entre as partes, não sendo suficiente a alegação genérica de pagamento elevado.

A inexistência de inscrição nos cadastros restritivos de crédito afasta o reconhecimento de negativação indevida e, por conseguinte, a pretensão de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 99, § 3º; CC, arts. 421 e 422; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Tema 958 dos recursos repetitivos; STF, Súmula 596; STJ, REsp 973827/RS (repetitivo); TJPE, Apelação Cível nº 0007458-92.2024.8.17.2810, Rel. Des. Neves Baptista, j. 07.10.2025; TJRJ, Apelação nº 0824068-06.2024.8.19.0205, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, j. 28.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0372607-66.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARILU NEVES DE SA
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.